Tribunal: STF
Processo: Rcl 34649
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ANTERIORIDADE DO PARÂMETRO INVOCADO. 



    1.  É incabível a reclamação quando o ato impugnado for anterior ao paradigma cuja autoridade se alega ter sido violada. Precedentes.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.